Tribunal: TJMT
Processo: 1005634-03.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005634-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRENTE), MICHELI SIMONATTO CASTRO - CPF: 940.445.111-87 (RECORRIDO), JULIANO CESAR LAVANDOSKI - CPF: 037.675.289-08 (ADVOGADO), VINICIUS GARCIA DE MATOS - CPF: 054.980.199-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1o VOGAL): Posto isso, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2o VOGAL): Acompanho o voto da Relatora.

Recurso Inominado no
1005634-03.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: MUNÍCIPIO DE NOVA MUTUM.

Recorrida: MICHELI SIMONATTO CASTRO.

Data do Julgamento virtual:
01
a
04/09/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. AUTONOMIA MUNICIPAL. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE ESTABELECE COMO PARÂMETRO O MENOR VENCIMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA ALTERAR CRITÉRIOS DEFINIDOS EM LEI MUNICIPAL. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito da servidora ao recálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento-base, em detrimento do menor vencimento do quadro de servidores municipais, previsto na Lei Complementar Municipal no 265/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de insalubridade dos servidores estatutários deve ser calculado sobre o vencimento-base, com fundamento no art. 9o-A, § 3o, da Lei Federal no 11.350/2006; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode substituir a base de cálculo fixada em lei municipal, aplicando diretamente o vencimento da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Constituição Federal, em seu art. 30, I, atribui ao Município competência para legislar sobre interesse local, o que inclui a fixação do regime jurídico e remuneratório de seus servidores.

4.

A Lei Federal no 11.350/2006 prevê, em seu art. 9o-A, § 3o, II, que para os servidores estatutários o pagamento do adicional de insalubridade deve observar a legislação específica do ente federativo.

5.

A Lei Complementar Municipal no 265/2023, em seu art. 88, dispõe expressamente que a base de cálculo do adicional de insalubridade corresponde ao menor vencimento constante do quadro de salários do Município.

6.

A jurisprudência do STF, em observância à Súmula Vinculante no 37, veda a substituição judicial da base de cálculo do adicional de insalubridade, sob pena de afronta à separação dos Poderes.

7.

Os precedentes do STF (Rcl 65742/SP e Rcl 63448/PR) confirmam que, embora inconstitucional o uso do salário mínimo como indexador, não cabe ao Judiciário substituir o critério definido em lei por outro parâmetro remuneratório.

8.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já consolidou entendimento no sentido de que a base de cálculo do adicional de insalubridade de servidores estatutários deve seguir a legislação municipal vigente, não podendo o Judiciário fixar parâmetro diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso provido. Pedido inicial improcedente.

Tese de julgamento:

1.

A definição da base de cálculo do adicional de insalubridade de servidores estatutários compete à legislação do ente federativo respectivo, em respeito à autonomia municipal prevista no art. 30, I, da CF/1988.

2.

A Lei Federal no 11.350/2006 não prevalece sobre a lei municipal quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade de servidores estatutários.

3.

O Poder Judiciário não pode substituir a base de cálculo fixada em lei municipal para o adicional de insalubridade, sob pena de atuação como legislador positivo, em afronta à Súmula Vinculante no 37 do STF.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I; Lei Federal no 11.350/2006, art. 9o-A, § 3o, II; LC Municipal no 265/2023, art. 88; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl no 65742/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.04.2024; STF, Rcl no 63448/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.03.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1004418-48.2022.8.11.0086, Turma Recursal Única, j. 27.03.2023; TJMT, Recurso Inominado no 1002296-18.2024.8.11.0078, Terceira Turma Recursal, j. 13.06.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que o adicional de insalubridade seja calculado com base no salário-base da servidora, em detrimento do menor vencimento constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, nos termos da legislação municipal.

O recorrente pleiteia a reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos, sustentando a legalidade do ato impugnado, ao argumento de que a base de cálculo adotada encontra respaldo na legislação municipal — Lei Complementar no 265/2023 — a qual regulamenta o regime jurídico dos servidores públicos locais.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, ajuizou a presente ação sob o fundamento de que o adicional de insalubridade que lhe é pago vem sendo calculado de forma equivocada, tendo como base o menor vencimento do quadro de servidores municipais, quando, a seu ver, o referido adicional deveria incidir sobre o seu vencimento-base, nos termos do art. 9o-A, § 3o, da Lei Federal no 11.350/2006.

A sentença recorrida acolheu a tese sustentada pela autora
, sob o fundamento de que a norma federal, por possuir caráter específico, prevaleceria sobre a legislação municipal.

O recorrente alega que a sentença deve ser reformada
, sob o argumento de que a definição da base de cálculo do adicional de insalubridade constitui matéria de interesse local, disciplinada pela Lei Complementar no 265/2023, a qual adota, como parâmetro, o menor vencimento do quadro de servidores municipais. Sustenta que referida regulamentação decorre da autonomia legislativa conferida ao ente municipal pelo art. 30, inciso I, da Constituição Federal, não competindo ao Poder Judiciário promover alterações na remuneração de servidores com fundamento em norma federal, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal.

Com o devido respeito ao entendimento adotado pelo juízo a
quo
,
assiste razão ao Município de Nova Mutum, razão pela qual o recurso deve ser provido.

Pois bem. Inicialmente, destaca-se que a controvérsia relativa à base de cálculo do adicional de insalubridade para servidores públicos municipais é tema recorrente e já se encontra pacificada no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O entendimento consolidado é no sentido de que, tratando-se de servidores estatutários, cujo vínculo com a Administração Pública é de natureza jurídico-administrativa, a legislação aplicável à fixação de sua remuneração é a do próprio ente federativo.

Cumpre salientar que a Constituição Federal, em seu art. 30, inciso I, confere aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, o que abrange a organização de seu serviço público e o regime jurídico de seus servidores.

A Lei Federal no 11.350/2006, embora estabeleça diretrizes nacionais para a carreira dos Agentes de Combate às Endemias,
não possui o condão de se sobrepor à legislação municipal
no que concerne à definição da base de cálculo das vantagens pecuniárias de servidores estatutários.

O próprio
§ 3o do art. 9o-A
da referida norma,
em seu inciso II
, ressalva que, para os servidores submetidos a
"vínculos de outra natureza" que não o celetista, o adicional deverá ser pago "nos termos da legislação específica".

No caso concreto, a recorrida é servidora estatutária do Município de Nova Mutum, regida pela Lei Complementar Municipal no 265/2023. O artigo 88 dessa norma é claro ao estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade corresponde ao
"menor vencimento constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais".

Dessa forma, o Município de Nova Mutum atua em estrita conformidade com a autonomia que lhe é conferida pela Constituição Federal
e com base em legislação municipal específica e vigente,
não sendo cabível ao Poder Judiciário intervir para modificar a base de cálculo do adicional de insalubridade de seus servidores
, sob pena de incorrer em atuação típica de legislador positivo, conduta vedada pela Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes do Supremo Tribunal Federal que tratam da matéria:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.

2. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (STF - Rcl: 65742 SP, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2024 PUBLIC 25-04-2024).”

“Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante no 4. Adicional de insalubridade. Inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal. Instituição do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Impossibilidade

de atuação do

Poder Judiciário como legislador positivo
.
Agravo regimental não provido.

1.
Nas discussões relativas à Súmula Vinculante no 4, o Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, o que ocorreu na espécie.

2.
Ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo, substituindo-o, por decisão judicial, pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal
. 3. Agravo regimental não provido. (STF - Rcl: 63448 PR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024).”

Em casos análogos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reafirmado a autonomia municipal para regulamentar a matéria, confirmando a legalidade da utilização do menor vencimento do quadro de servidores como parâmetro, vejamos:

“RECURSO INOMINADO –
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
– TÉCNICA DE ENFERMAGEM –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 14/2002 – NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO ADICIONAL NO IMPORTE DE VINTE POR CENTO - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO –
BASE DE CÁLCULO CONFORME PREVISTO NA NORMA MUNICIPAL
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1004418-48.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023).”

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO JUDICIAL DO SALÁRIO MÍNIMO PELO VENCIMENTO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento, em vez do salário-mínimo, conforme previsto no art. 56 da Lei Complementar Municipal no 1.035/2013. A Recorrente sustenta a aplicação da Lei Federal no 11.350/2006 e argumenta que o adicional de insalubridade tem caráter indenizatório. O Município Recorrido defende a legalidade do cálculo com base no salário-mínimo, nos termos da norma municipal vigente, invocando a vedação de atuação judicial como legislador positivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de insalubridade pode ser calculado com base no vencimento da servidora, à luz da Lei Federal no 11.350/2006; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode substituir a base de cálculo prevista em lei municipal, aplicando diretamente o vencimento como parâmetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal no 1.035/2013, vigente no município, estabelece expressamente que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no salário-mínimo, vinculando a administração local à sua própria norma estatutária.

4.
A Lei Federal no 11.350/2006, ao tratar do regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde, remete à legislação local quando não houver submissão ao regime celetista, como no caso em exame, respeitando a autonomia dos entes federativos.

5.
A Súmula Vinculante no 4 do STF veda o uso do salário-mínimo como base de cálculo de vantagem remuneratória, mas também impede a substituição judicial da base fixada em lei, sob pena de violação à separação dos Poderes e de atuação como legislador positivo.

6.
O STF tem reiteradamente decidido que, embora inconstitucional o uso do salário-mínimo como indexador, a substituição por outro parâmetro (como o vencimento) depende de alteração legislativa, sendo vedada a intervenção judicial nesse aspecto.

7. Os tribunais pátrios aplicam entendimento consolidado de que a substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade exige iniciativa legislativa específica, não podendo ser determinada pelo Judiciário.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. (N.U 1002296-18.2024.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).”

Nesse contexto, conforme os precedentes do Supremo Tribunal Federal, enquanto não houver nova base de cálculo estabelecida por lei ou ato normativo competente,
o adicional de insalubridade deverá ser calculado com base na legislação municipal vigente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

V O T O S V O G A I S

Eminentes Pares,

No voto condutor, a d. relatora reformou a sentença que determinou o pagamento do adicional de insalubridade para a parte reclamante, que é Agente de Combate a Endemias, tendo como base de cálculo o seu vencimento base.

Com a máxima vênia, divirjo do entendimento da nobre colega no caso em julgamento, em consonância com os votos que tenho proferido nesta Turma sobre o tema em relevo.

Os fundamentos utilizados pela e. relatora foram, em síntese
: a)
a legislação aplicável é a do ente federativo, no caso, o Município
; b)
o art. 30, I, da CF/88,

confere aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, o que abrange a organização de seu serviço público e o regime jurídico de seus servidores
; c)
a Lei Federal no 11.350/2006, embora estabeleça diretrizes nacionais para a carreira dos Agentes de Combate às Endemias, não possui o condão de se sobrepor à legislação municipal no que concerne à definição da base de cálculo das vantagens pecuniárias de servidores estatutários
; d)
o próprio § 3o do art. 9o-A da Lei Federal no 11.350/2006, em seu inciso II, ressalva que, para os servidores submetidos a "vínculos de outra natureza" que não o celetista, o adicional deverá ser pago "nos termos da legislação específica"
.

Apesar da relevância dos fundamentos expendidos, tenho posicionamento diverso, que decorre da interpretação sistemática da Constituição e demais normas sobre o tema, bem como da jurisprudência, inclusive do STF.

Embora o art. 30, I, da CF/88, atribua de fato competência aos Municípios para legislar sobre a matéria,
o art. 198, §5o, da mesma Constituição
estabelece que:

§5o.
Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias
, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial
.

Portanto, no caso dos Agentes de Combate a Endemias,
a própria Carta Magna
determina que a Lei federal estabelecerá as bases fundamentais, incluindo
o piso salarial nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades
desses profissionais
.

Desse modo, a Lei federal tem competência para estabelecer a base de cálculo para o adicional de insalubridade, não se podendo falar em ofensa à autonomia do ente federativo ou sobreposição da norma federal à norma local.
O caso é de reserva de competência da Lei federal
.

Quanto ao inciso II do § 3o do art. 9o-A da Lei Federal no 11.350/2006, vejamos sua redação:

§3o. O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade,
calculado sobre o seu vencimento ou salário-base
: (Incluído pela Lei no 13.342, de 2016)

I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; (Incluído pela Lei no 13.342, de 2016)

II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza. (Incluído pela Lei no 13.342, de 2016)

A leitura atenta do dispositivo legal permite constatar que a base de cálculo do adicional de insalubridade está definida
no caput do §3o
, como sendo
o vencimento ou salário-base do servidor
.

O que se remete à legislação local, ou, nos termos da lei, à
legislação específica
, é
a definição do próprio vencimento ou salário-base, bem como dos percentuais que sobre ele incidem
. De fato, não poderia a Lei federal dizer qual o valor do vencimento ou salário-base de cada servidor, eis que isso depende do Plano de Carreira de cada ente federativo.

O que a legislação federal fez foi, devidamente autorizada pelo art. 198, §5o, da CF/88, definir
o piso nacional
e a
base de cálculo do adicional de insalubridade
, dentre outras diretrizes.

A matéria já foi objeto de debate no c. TST, onde a tese aqui esposada foi adotada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE . AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. BASE DE CÁLCULO. VIGÊNCIA DA LEI 13.342/2016 . TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. No caso em tela, o debate acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade legalmente assegurado aos agentes comunitários de saúde, nos termos da Lei no 13.342/2016, detém transcendência jurídica, nos termos do art. 896-A, § 1o, IV, da CLT . Transcendência reconhecida. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. BASE DE CÁLCULO. VIGÊNCIA DA LEI 13.342/2016.
O legislador foi objetivo ao estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos agentes públicos integrantes das carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias é, propriamente, o salário-base, para o trabalhador celetista, ou vencimento, para o trabalhador estatutário
.
Os incisos do § 3o do art. 9o-A da Lei 11.350/2006, incluído pela Lei 13.342/2016, servem tão somente à definição dos percentuais aplicáveis ao adicional de insalubridade, bem como dos critérios de sua variação
. Logo, o inciso Ido § 3o apenas esclarece que, se o agente for submetido a regime jurídico contratual, normatizado pela CLT, o adicional de insalubridade que lhe é devido corresponderá aos percentuais de 40%, 20% e 10%, conforme a classificação da gravidade da exposição às condições insalubres. Em igual sentido, se o agente for submetido a regime jurídico legal (estatutário), o percentual aplicado e os critérios de sua variação serão os estabelecidos em estatuto.
De toda forma, como o § 3o já apresenta, de forma específica, a base de cálculo a ser considerada com relação aos trabalhadores de tais carreiras (vencimento para os estatutários e salário-base para os celetistas)
, o comando normativo do art. 192 da CLT que impõe a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional devido aos agentes celetistas não deve ser aplicado, em razão de o presente conflito de normas ser vencível a partir do critério da especialidade. Enquanto o art. 9o-A, § 3o, da Lei 11.350/2006 assegura a existência do direito ao adicional de insalubridade, a legislação trabalhista que rege a relação de trabalho concreta (CLT ou estatuto) define a extensão desse direito. Agravo de instrumento não provido (TST - AIRR: 00108386220155010021, Relator: Augusto Cesar Leite De Carvalho, Data de Julgamento: 02/11/2022, 6a Turma, Data de Publicação: 11/11/2022)
(destaque nosso).

Os tribunais estaduais e turmas recursais também têm esse entendimento:

APELAÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Agente Comunitário de Saúde - Município De Jaú - Pretensão voltada ao recebimento de adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base - Possibilidade -
Adicional que deve ser calculado sobre o salário-base - Art. 9o-A, § 3o, Lei no 11.350/2006, incluído pela Lei no 13.342/2016
, estabelece que os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias fazem jus ao adicional de insalubridade calculados sobre seu vencimento ou salário-base - Sentença de improcedência reformada – Apelação provida (TJ-SP - Apelação Cível: 1004117-52.2021.8.26 .0302 Jaú, Relator.: Ana Liarte, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2024).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE APUCARANA.
BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
BASE DE CÁLCULO QUE DEVE CORRESPONDER A PREVISÃO DO ART . 9o-A, § 3o, DA LEI FEDERAL No 11.350/2006 COM REDAÇÃO DA LEI FEDERAL 13.342/2016. VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJ-PR 00068086220238160044 Apucarana, Relator.: Luciana Fraiz Abrahao, Data de Julgamento: 02/08/2024, 6a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 05/08/2024).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL -
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE SANTANA DO PARAÍSO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - VERBA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 230/06- PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - BASE DE CÁLCULO - VENCIMENTO BÁSICO - LEI FEDERAL 13.342/16 - APLICABILIDADE
- O contrato temporário válido, firmado nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF/88, garante ao contratado o recebimento das verbas devidas ao servidor público, constantes no artigo 39, § 3o, da CR/88 ou na lei, por se enquadrar no regime jurídico estatutário - Havendo previsão na Lei Municipal 230/06 do pagamento de adicional de insalubridade e constatada em perícia a exposição da autora a agentes biológicos em grau médio, deve lhe ser concedido o referido adicional - A Lei Federal 11.350/06, com as alterações promovidas pela Lei 13 .346/16 assegura aos agentes comunitários de saúde que a base de cálculo do adicional de insalubridade corresponda ao seu vencimento básico - Especificamente quanto aos agentes comunitários de saúde, prevalece a base de cálculo prevista na lei federal citada, em detrimento daquela fixada na lei municipal para os servidores em geral, menor vencimento pago pelo Município (TJ-MG - Apelação Cível: 50055303020198130313, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 06/02/2024, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 13.342/2016.
PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I . Trata-se de Recurso inominado interposto pelo Município de Ministro Andreazza contra sentença que condenou ao pagamento do adicional de insalubridade a agente comunitário de saúde, com base na Lei 13.342/2016, que alterou a base de cálculo para o vencimento ou salário-base. II. Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário-base do agente comunitário de saúde; (ii) determinar se são devidas as diferenças retroativas referentes à base de cálculo correta .
III. A Lei 13.342/2016 estabelece que o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o salário-base, conforme art. 9o-A da Lei 11.350/2006. IV. A legislação municipal que fixa a base de cálculo em valor inferior (R$ 937,00) não pode prevalecer diante da norma federal.
V. A sentença de primeiro grau seguiu corretamente os dispositivos legais e a jurisprudência dominante ao reconhecer o direito ao pagamento retroativo das diferenças salariais devidas desde a alteração da base de cálculo. VI. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 198, § 5o; Lei 11.350/2006, art. 9o-A; Lei 13.342/2016, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJRO, Recurso Inominado 7000607-44.2020.8 .22.0020, Rel. Glodner Luiz Pauletto, Julg. 16/03/2021; TJRO, Recurso Inominado 7002936-96 .2019.8.22.0009, Rel . Arlen José Silva de Souza, Julg. 10/03/2022. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo no 7012130-87.2023 .822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juíza Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza, Data de julgamento: 25/11/2024 (TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70121308720238220007, Relator.: Juíza Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1a Turma Recursal - Gabinete 02).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – NECESSIDADE DE CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO BASE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A fixação do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo viola a Súmula Vinculante n.o 04 do STF, que veda o uso do salário-mínimo como base de cálculo de qualquer vantagem remuneratória. A declaração de inconstitucionalidade pode ser realizada de forma difusa. 2.
Recurso da autora conhecido e provido, para determinar que o adicional de insalubridade seja calculado com base no vencimento da parte autora
. 3. Recurso do réu conhecido e não provido (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10003432120248110045, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/09/2024).

No c. STF, a questão é tão pacífica que tem sido decidida monocraticamente, conforme se verifica no excerto abaixo, inclusive afastando a tese de suposta interferência do Poder Judiciário na competência legislativa local, vedada pela Súmula Vinculante no 4 do STF, eis que há expressa previsão da base de cálculo na legislação federal específica:

A irresignação merece prosperar. O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, p. 5): “Desse modo, ante a competência municipal para legislar acerca do regime jurídico dos servidores, é inegável que a relação firmada entre as partes fica restrita à disciplina da Lei Complementar Municipal no 499/10, de modo que a base de cálculo do adicional de insalubridade percebido pela autora é o salário-mínimo. (...) Por fim, com relação à inconstitucional indexação de vantagem ao salário-mínimo, deve-se acrescentar ser vedada a alteração da base de cálculo da vantagem pelo Poder Judiciário, sendo necessária lei de iniciativa do Poder Executivo para que ocorra a alteração.” Verifica-se nos autos que há lei federal que determina o pagamento de adicional de insalubridade para os Agentes Comunitários de Saúde calculado sobre seu vencimento ou salário-base. Ao afastar a aplicação do § 3o do art.
9o-A
da Lei no
11.350
/2006, com redação dada pela Lei no
13.342
/2016, e aplicar como base de cálculo o salário-mínimo, o Tribunal local violou o disposto na Súmula Vinculante n. 4. Nesse sentido, cito precedentes proferidos em casos semelhantes aos dos autos: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 1. O ato impugnado manteve a sentença de 1a instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento”. (
Rcl 39.952
-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 26.3.2021). “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU/PR. ARTIGO 68 DA LEI MUNICIPAL
1.621
/2008. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO PROVIDO. I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo prevista em lei por meio de decisão judicial. Precedentes. II - No caso, a decisão reclamada não alterou a base de cálculo prevista em lei, mas interpretou a regra existente na legislação municipal de forma mais favorável ao servidor. III - Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação”. (
Rcl 57.922
-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 18.12.23). Ressalto, ainda, as seguintes decisões monocráticas, em casos análogos: Rcl 68.499, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.9.2024;
Rcl 68.616
, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2.7.2024;
Rcl 68.145
, de minha relatoria, DJe de 5.6.2024; e
Rcl 63.942
, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6.5.2024. Nessa perspectiva, colho os fundamentos da Procuradoria Geral da República (eDOC 28, p. 3): “Por expressa determinação legal, o pagamento de adicional de insalubridade para agentes de combate a endemias calculado sobre seu vencimento ou salário-base. Inteligência do § 3o do art.
9o-A
da Lei
11.350
/2006: § 3o O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base: (Incluído pela Lei no
13.342
, de 2016) Dessa forma, ao afastar a aplicação do referido dispositivo legal, com redação dada pela Lei
13.342
/2016, e aplicar o salário-mínimo como base de cálculo para incidência do adicional, o Acórdão atacado violou o disposto na Súmula Vinculante 4, que dispõe que “Salvo nos casos previstos na
Constituição
, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.
Finalmente, o acolhimento da pretensão recursal não implica substituição judicial dos parâmetros de cálculo do adicional de insalubridade. Isso porque a base de cálculo do adicional de insalubridade para agentes comunitários de saúde, salário-base, decorre de regulamentação legal expressa e específica para a atividade exercida pela Recorrente”.
(grifei).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art.
932
,
V
,
b
, do
Código de Processo Civil
, para reformar o acórdão recorrido e determinar que o adicional de insalubridade devido à parte recorrente seja calculado nos termos do § 3o do art.
9o-A
da Lei no
11.350
/2006, com redação dada pela Lei no
13.342
/2016.
Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Ministro EDSON FACHIN Relator
(STF - RE: 1507356 SP, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/09/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18/09/2024 PUBLIC 19/09/2024) (Destaque nosso).

Desse modo, apesar de saber do posicionamento diverso dos demais integrantes desta Turma, devo manter meu entendimento, por dever de consciência, eis que estou convicto da tese defendida.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025